Tribunal: TJMT
Processo: 1019130-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019130-78.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM - CPF: 001.537.231-65 (EMBARGADO), JEFFERSON EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 027.769.061-70 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE RAMOS BONKEWICH - CPF: 065.750.621-48 (EMBARGANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 16.954.565/0001-48 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME - CNPJ: 22.685.248/0001-76 (EMBARGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS OFENSIVOS AOS AUTORES NAS REDES SOCIAIS – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 –– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões e obscuridades apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, pois conforme já decidido pelo STJ
“Esta Corte é firme no sentido da necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet (REsp 1.698.647/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/20181), o que, no caso, foi fornecido inclusive com a indicação das páginas a serem excluídas. Aplicação das Súmula 7 e 83/STJ.”
(STJ - AgInt no REsp 1781437/RJ).

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID. 83737489, objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estaria maculando v. acórdão constante no ID. 82421488, proferido no recurso de agravo de instrumento que, à unanimidade proveu parcialmente o recurso.

Sustenta o embargante que o v. acórdão determinou que os agravados excluam apenas os vídeos considerados ofensivos sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mi reais), limitado a 30 dias de multa, determinou que a presente decisão só teria validade mediante a indicação exata de URL por parte da embargada.

Aduz que parcela da fundamentação do v. acórdão restou obscura e omissa, uma vez que não expressa de maneira clara tal informação.

Afirma que o v. acórdão deixou de consignar que a aludida “notificação”, necessariamente deve ser a partir de nova ordem judicial, com o fito de fazer valer e consagrar o quanto previsto no art. 19, § 1o, do Marco Civil da Internet e jurisprudência.

Assevera que os conteúdos já indicados pela embargada em sua inicial e demais documentos do processo já foram tornados indisponíveis mediante decisão de deferimento contida em ID. 57613452, comprovada em petição de ID. 68564987 e, caso o embargado pretenda a remoção de demais materiais no serviço Facebook, deverá trazer aos autos a imprescindível indicação de seu endereço eletrônico (URL) para que, após o crivo do Poder Judiciário, o embargante Facebook adote as providências que lhe cabe.

O embargante pede sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais para fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos futuros recursos perante aos Tribunais Superiores.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a obscuridade/omissão do v. acórdão.

Sem contraminuta (ID. 86422456).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que apesar de os autores terem trazido o vídeo que pretendem remover, no qual é possível verificar as ofensas impugnadas, não apresentaram o localizar URL a ser excluído.

Consignou, ainda, que a concessão da medida para que os requeridos removam das redes sociais os vídeos divulgados, deve ser
condicionada à apresentação pelos autores dos localizadores URLs específicos dos vídeos
objeto do recurso, sob pena de tornar ineficaz a ordem judicial.

Outrossim, o v. acórdão não foi omisso e obscuro em relação à necessidade de apresentação pelos autores dos localizadores URLs (Localizador Uniforme de Recurso) específicos dos vídeos para a efetividade da medida. Vejamos um fragmento do voto proferido no recurso de agravo de instrumento,
in verbis
:

“De outro lado, conforme alegado pelos recorridos FACEBOOK E TWITTER, imprescindível para validade da decisão que determina a exclusão do vídeo da internet, a indicação do localizador URL (Localizador Uniforme de Recursos), ou seja, o endereço eletrônico relativo ao conteúdo a ser removido, o qual deve ser apresentado pela parte interessada.

(...)

No caso, apesar de os agravantes terem trazido o vídeo que pretendem remover, no qual é possível verificar as ofensas impugnadas, não apresentaram o localizador URL a ser excluído.

Assim, a concessão da medida para que os agravados removam das redes sociais os vídeos divulgados deve ser condicionada a apresentação, pelos agravantes, dos localizadores URLs específicos dos vídeos objetos deste recurso, sob pena de se tornar ineficaz a ordem judicial.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso a fim de reformar em parte a decisão singular para determinar a exclusão das redes sociais, pelos agravados, dos vídeos divulgados após a concessão da tutela provisória em primeiro grau, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, sendo a ordem judicial, entretanto, condicionada a apresentação, pelos autores, dos URLs a serem removidos perante o Juízo de primeiro grau.
(ID. 82421488).

Aliás, o v. acórdão citou recente julgado do STJ para corroborar tal questão. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MENSAGEM OFENSIVA EM REDE SOCIAL. DEVIDA INDICAÇÃO DO URL E DAS PÁGINAS A SEREM EXCLUÍDAS. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte é firme no sentido da necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet? (REsp 1.698.647/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018), o que, no caso, foi fornecido inclusive com a indicação das páginas a serem excluídas. Aplicação das Súmula 7 e 83/STJ.

2. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno desprovido."
(
STJ - AgInt no REsp 1781437/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020
) G.N
.

Ainda, o seguinte julgado do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE. MONITORAMENTO PRÉVIO DE PUBLICAÇÕES NA REDE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAR INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1. Ação de exibição de documentos.

2.
É necessária a indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente.

3. Agravo não provido."
(
STJ - AgInt no AgInt no REsp 1759801/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
G.N.

Ao final, concluiu pela reforma em parte da decisão singular para determinar a exclusão das redes sociais, pelos agravados, dos vídeos divulgados após a concessão da tutela provisória em primeiro grau, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, sendo a ordem judicial, entretanto, condicionada à apresentação, pelos autores, dos URLs a serem removidos perante o Juízo de primeiro grau.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021